Tribunal: CARF
Processo: 10880.917449/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917449/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.821 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido em
declaração de compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
LUCRO REAL. DEDUÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. RETENÇÕES DA
CONTRIBUIÇÃO NA FONTE. PROVA. REQUISITO INAFASTÁVEL.
É admitida a dedução da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das correspondentes
receitas na determinação da exação devida, inteligência da Súmula CARF n°
80.
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte,
deduzida pelo beneficiário na apuração da exação devida, não se faz
exclusivamente por meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos (inteligência da Súmula CARF n° 143). Mas
incumbe ao interessado a apresentação de documentação hábil e idônea na qual
poder-se-ia, em cotejo, verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos
tributos retidos na fonte, como as notas fiscais emitidas pela interessada,
acompanhadas da escrituração contábil e dos comprovantes de recebimentos (a
exemplo de extratos bancários).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917449/2013-27
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Fernando Beltcher da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
106-000.212, da 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) visando a liquidar débitos próprios com crédito alusivo a saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2009, este levantado no montante
de R$ 579.715,58.
Autoridade tributária da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (“RFB”) que jurisdiciona o sujeito passivo reconheceu em parte o direito creditório
postulado pelo contribuinte, no valor de R$ 510.680,62, sob a justificativa de que parcela das
retenções da contribuição sofridas na fonte não foram confirmadas:
Cnpj da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor Não
Confirmado
Justificativa
04.198.514/0100-36
4085
37.392,00
37.392,00
Retenção na
fonte não
comprovada
04.238.297/0001-89
5952
3.120,70
3.120,70
61.411.633/0001-87
5952
19.200,26
19.200,26
61.472.676/0001-72
5952
9.322,00
9.322,00
O contribuinte manifestou inconformidade em 13 de junho de 2013. Por bem
sintetizar as alegações contidas no recurso inaugural, transcrevo os correspondentes excertos do
Relatório da decisão recorrida:
A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo:
III. 1 — CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PMESP — CNPJ:
04.198.51410100-036
(...)
Ocorre que, no ano de 2011, a tomadora dos serviços detectou que a retenção
de R$ 37.392,00 realizada ao longo do ano de 2009 sobre os pagamentos
efetuados para a Recorrente não eram relacionados à CSLL (código 4085), mas
sim ao Imposto de Renda na Fonte (código 1708), motivo pelo qual apresentou
uma retificação da DIRF para correção dos dados do tributo retido.
Tal retificação pode ser facilmente analisada pela anexa relação das fontes
pagadoras que foi extraída a partir das DIRF e retificações apresentadas pelas
tomadoras dos serviços. Nesta relação, o valor exato de R$ 37.392,00 já consta
com o código 1708 (IRFonte), sendo que esta retificação de código foi feita pela
Polícia Militar em 20/09/2011.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

Apesar desta correção, a Recorrente não considerou este valor na composição
do saldo negativo de Imposto de Renda, justamente porque a tomadora dos
serviços havia indicado o código de retenção de CSLL em 2010 na entrega da
DIRF. Após a retificação da tomadora, a Recorrente não efetuou qualquer tipo
de retificação em suas declarações, mantendo este valor como composição do
saldo negativo de CSLL e não de Imposto de Renda, justamente porque não
tomou nenhum conhecimento deste fato à época.
(...)
Assim, requer a Recorrente que o valor de R$ 37.392,00 seja considerado como
valor de CSLL retido pela Polícia Militar, sendo ele considerado regularmente
no cálculo do saldo negativo de 2009 e no abatimento do débito descrito no
PER/DCOMP não homologado pela fiscalização.
III. 2 - 3CORP TECHNOLOGY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
LTDA—CNPJ:04.238.297/0001-89
(...)
Para plena comprovação do ora alegado, a Recorrente junta na presente
Manifestação de Inconformidade cópia de uma das notas fiscais emitidas para a
3CORP no ano de 2009, onde consta a retenção da CSLL, juntando igualmente
o extrato bancário que comprova o pagamento da nota fiscal com o abatimento
da CSLL (Doc._ ).
Protesta a Recorrente pela juntada posterior das demais notas fiscais e extratos
bancários que comprovam as demais retenções de CSLL efetuadas pela 3CORP
ao longo do ano de 2009, na medida em que estes documentos não estão na sede
da empresa até a data do prazo final desta Manifestação de Inconformidade.
III.3 — BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO — CNPJ: 61.411.633/0001-87 E
BANCO SANTANDER BRASIL S/A — CNPJ: 61.472.676/0001-72
(...)
Após o recebimento do Despacho Decisório, a Recorrente entrou em contato
com as referidas empresas para a obtenção dos Informes de Rendimentos, mas
até o momento do prazo final desta Manifestação de Inconformidade, ainda não
os recepcionou.
De igual forma, a Recorrente tratou de buscar em seus arquivos as notas fiscais
emitidas para as referidas instituições financeiras e respectivos extratos
bancários, visando a plena comprovação do ora alegado, mas a Recorrente
ainda não logrou êxito em encontrá-los em seu arquivo morto (doc ).
Com isto, protesta a Recorrente pela juntada posterior dos Informes de Rendimentos,
das notas fiscais e dos extratos bancários que comprovam as retenções de CSLL
efetuadas pelas referidas instituições financeiras ao longo de 2009, na medida em que
estes documentos não estão na sede da empresa até a data do prazo final desta
Manifestação de Inconformidade.
Em complemento, informo que instruíram a Manifestação de Inconformidade,
além dos atos societários e documentos de representação, os seguintes elementos: nota fiscal
emitida contra o cliente 3CORP TECHNOLOGY, com destaque da CSLL a ser retida na fonte
no valor de R$ 961,95; extrato bancário que comprova o recebimento do valor da receita de
prestação de serviços alusiva à referida nota, líquido dos tributos retidos na fonte; cópia da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

2009; Despacho Decisório da unidade de origem; Declarações de Compensação; e relatório de
retenções sofridas na fonte, obtido pelo contribuinte no “Sistema Dirf”, componente da cesta de
serviços online disponibilizada pela RFB.
Ao se debruçar sobre a Manifestação de Inconformidade em 5 de agosto de 2020,
o colegiado a quo a considerou parcialmente procedente, reconhecendo direito creditório
adicional de R$ 961,95.
A respeito da apresentação extemporânea de provas, assim dispôs o voto condutor
do Acórdão combatido:
Sobre a juntada de provas em momento posterior à apresentação da defesa, cumpre
destacar o artigo 16 do Decreto 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Portanto, somente nas hipóteses acima, a apresentação de provas em momento posterior
à entrega da manifestação de inconformidade seria admissível.
Até o momento, a contribuinte não juntou nenhum documento além daqueles que
acompanharam a manifestação de inconformidade.
Quanto à retenção efetuada pelo CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (Cnpj 04.198.514/0100-36), no
montante de R$ 37.392,00, informada na DComp e na DIPJ como se se tratasse da CSLL,
quando, em verdade, como dito pela própria Recorrente, cuidava-se de IRRF, a decisão recorrida
negou acolhimento da alegação de que a interessada somente fizera uso da retenção na dedução
da contribuição devida, pois a retenção do Imposto sobre a Renda não pode ser aproveitada na
apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
Portanto, ainda que a fonte pagadora tenha indicado o código de retenção errado na
DIRF originalmente apresentada, a contribuinte deveria ter escriturado de forma correta
as retenções que eram devidas e apresentar sua DIPJ em conformidade com sua
escrituração, ou seja: o erro cometido pela fonte pagadora no preenchimento da DIRF
não justifica o erro cometido pela contribuinte quando da apresentação de sua DIPJ.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

Caberia a contribuinte informar a fonte pagadora do erro cometido em sua DIRF
original e solicitar imediata retificação, para adequação com sua DIPJ que deveria ter
sido apresentada corretamente.
Ainda que tivesse se equivocado em razão do erro da fonte pagadora no preenchimento
da DIRF original, a contribuinte teria que ajustar sua DIPJ quando da retificação
realizada por aquela.
Sabedora do erro cometido, não retificou sua DIPJ, não podendo a retenção na fonte
relativa ao IRPJ ser utilizada no ajuste da CSLL, por falta de previsão legal.
No que se refere às demais fontes pagadoras, o colegiado de piso assim decidiu:
CNPJ 04.238.297/0001-89, 61.411.633/0001-87 e 61.472.676/0001-72
Os documentos de fls. 51/53, NF e extrato bancário, comprovam a retenção de CSLL no
importe de R$ 961,95, referente a NF 4079, emitida em 15/07/2009, tendo como fonte
pagadora o CNPJ 04.238.297/0001-89.
Portanto, este valor deve compor o saldo negativo.
Versando o presente processo sobre direito creditório o ônus de comprovar o crédito
pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da Lei n.o
9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre
o tema.
[...]
Na ausência dos Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte, os
valores informados em DIRF pelas fontes pagadores servem como prova a favor da
beneficiária dos rendimentos.
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os
documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como notas
fiscais, os valores por ela informados em DIPJ, sem a adequada conciliação com
documentos produzidos por terceiros, como extratos bancários.
No presente caso, a interessada se limitou a juntou, além dos documentos de fls. 51/53,
somente as informações contidas em sua DIPJ, ou seja, provas unilaterais, o que é
insuficiente para a comprovação das retenções não confirmadas no Despacho Decisório.
Irresignada, recorre o contribuinte ao Conselho, tecendo as seguintes
considerações:
- preliminarmente, alega a nulidade da decisão recorrida, pois recusara à pessoa
jurídica a oportunidade de apresentar provas complementares, o que a Recorrente pretende fazer
a partir da interposição do presente Recurso Voluntário;
- que a inteligência do enunciado da Súmula CARF n° 80 aponta para a
dedutibilidade da CSLL retida na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do tributo;
- que tal compreensão não importa qualquer limitação quanto aos meios de
provas a serem utilizados pelo contribuinte, mas apenas afirmaram que a composição do saldo
negativo deverá ser embasada pela comprovação cabal, suscetível, portanto, de comprovação
por qualquer meio de prova admitido em direito;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

- que, em sua Manifestação de Inconformidade, a comprovação da retenção não
admitida pela unidade da RFB fora detalhada de forma exauriente;
- que, citando precedentes, a ausência do informe de rendimentos e da informação
de interesse em DIRF não podem inviabilizar o direito do beneficiário à dedução do tributo
retido, desde que por outros meios se possa provar a retenção;
- que, reproduzindo excertos de julgado da 1a Turma do Tribunal Regional Federal
da 5a Região, o contribuinte não pode ser prejudicado em face de questões administrativas
internas da fazenda pública, cabendo à Administração se organizar e se munir dos meios
necessários ao cumprimento da legislação fiscal, de modo a garantir, também, os direitos do
contribuinte; e
- que o contribuinte não pode ter seu direito creditório limitado em função da
incapacidade técnica da Administração Pública.
Encerra, pedindo: que o Recurso Voluntário seja recebido em seu efeito
suspensivo; que seja declarada a nulidade do Acórdão recorrido; e que a decisão de piso seja
reformada, para que se reconheça integralmente o crédito. Pede, ainda, que se ordene que o Sr.
Auditor Fiscal da Receita Federal proceda com as análises e verificações não apenas dos
documentos que já instruem o processo, mas também de documentos que serão juntados aos
autos e de documentos fiscais disponíveis na base de informações da RFB, para que responda se
os valores líquidos informados nas notas fiscais ingressaram na conta bancária da Recorrente,
evidenciando, assim, que de fato sofrera as retenções. Protesta, por fim, pela posterior juntada de
quaisquer documentos complementares.
Apenas para registro, a Recorrente peticiona que lhe seja franqueada a palavra na
sessão de julgamento de seu recurso. Ocorre que tal petição segue rito próprio, definido, no que
tange aos processos apreciados por Turmas Extraordinárias, nos termos dos arts. 3o e 6o da
Portaria CARF/ME n° 3.364, de 14 de abril de 2022, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da
União em 18 de abril de 2022, não bastando sua anotação na peça recursal.
Antecipo, também, que a suspensão da exigibilidade dos débitos do contribuinte a
descoberto, face à respectiva não homologação das compensações, decorre de expressa
disposição de lei, dispensando-se quaisquer anotações a tal título no Voto.
Por derradeiro, documentação alguma instrui o Recurso Voluntário do
contribuinte, tampouco foi posteriormente juntada aos autos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

Em preliminar, a Recorrente pugna, sem razão, pela declaração de nulidade do
Acórdão recorrido.
É que, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, são
nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
reveladas ou presentes na decisão de piso.
O que sobressai da análise dos autos é que foi garantido o exercício do
contraditório e da ampla defesa à Recorrente, a fim de contrapor os fundamentos do Despacho
Decisório e do Acórdão recorrido. Todavia, ao não carrear ao processo as provas dos fatos
alegados, acabou por jogar por terra suas razões de defesa recursal.
Veja-se que, desde meados de 2013, a Recorrente afirmara não dispor dos
elementos probatórios necessários à confirmação das retenções supostamente efetuadas por
fontes pagadoras, em contraposição à única nota fiscal alimentada no processo e ao extrato
bancário que revelara o recebimento do correspondente valor líquido da contribuição retida na
fonte (retenção, inclusive, admitida pelo Acórdão recorrido):
Protesta a Recorrente pela juntada posterior das demais notas fiscais e extratos
bancários que comprovam as demais retenções de CSLL efetuadas pela 3CORP
ao longo do ano de 2009, na medida em que estes documentos não estão na sede
da empresa até a data do prazo final desta Manifestação de Inconformidade.
[...]
III.3 — BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO — CNPJ: 61.411.633/0001-87
E BANCO SANTANDER BRASIL S/A — CNPJ: 61.472.676/0001-72
[...]
Após o recebimento do Despacho Decisório, a Recorrente entrou em contato
com as referidas empresas para a obtenção dos Informes de Rendimentos, mas
até o momento do prazo final desta Manifestação de Inconformidade, ainda não
os recepcionou.
De igual forma, a Recorrente tratou de buscar em seus arquivos as notas fiscais
emitidas para as referidas instituições financeiras e respectivos extratos
bancários, visando a plena comprovação do ora alegado, mas a Recorrente ainda
não logrou êxito em encontrá-los em seu arquivo morto (doc ).
A propósito, tal como assinalado no Acórdão combatido, a Manifestação de
Inconformidade já deveria ter sido adequadamente instruída, nos termos do artigo 16, inciso III,
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem prejuízo de apresentação de provas
extemporâneas ou em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesses casos, satisfaça ao menos
uma das hipóteses das alíneas do § 4o do mesmo artigo), sendo certo que o rito estabelecido no
diploma em referência aplica-se aos casos como o presente (art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
O que o voto condutor do Acórdão em testada enuncia é que o contribuinte sequer
apresentou qualquer documentação complementar até a sessão de julgamento de sua
Manifestação de Inconformidade. Caso assim o fizesse, e desde que presentes os requisitos
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

necessários ao seu conhecimento legalmente estabelecidos, como um comprovado motivo de
força maior, tais provas seriam admitidas e apreciadas.
Por seu turno, é clara a inclinação da decisão recorrida pela relativização da
exigência do comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, bem como pela
flexibilização da importância a ser dada às inexatidões ou omissões de informações por elas
prestadas em DIRF, bastando que, na avaliação do colegiado, o interessado lançasse mão de
notas fiscais de sua emissão e de extratos bancários para que o direito à dedução do tributo retido
lhe fosse plenamente garantido, o que foi de fato aceito na medida do que adequadamente
instruído o processo quanto àquela retenção lá admitida, de R$ 961,95.
O que a sequência dos fatos revela é que o contribuinte reiteradamente afirma que
irá juntar documentos novos, que irá apresentar novas provas, e esse dia nunca chegou. Tenta,
inutilmente, transferir sua incapacidade de provar o que sustenta a uma suposta incapacidade
técnica da Administração Tributária. Tenta, inutilmente, desobrigar-se do seu ônus probatório,
que é só seu, dado tratar-se de direito creditório por ele pleiteado.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
Assim, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão n° 106-000.212, da 12a Turma
da DRJ 06.
Passando ao mérito, digo que as Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (Dirf) são, via de regra, as principais fontes de informação de que dispõe o Fisco para, em
rotinas internas de processamento e cruzamento de dados, aferir se determinado beneficiário dos
respectivos rendimentos de fato sofrera as retenções deduzidas na apuração do tributo por este
devido.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Já os recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras, alusivos à contribuição por
elas retida, via Documentos de Arrecadação (Darf), não discriminam as operações por
beneficiário.
Contudo, em atenção, inclusive, ao princípio da verdade material, a compreensão
solidificada no CARF, tal como assinalado pela Recorrente, não havendo no ponto, portanto,
qualquer controvérsia, é de que a prova da retenção não se dá somente pela apresentação de
comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora, inteligência da Súmula
CARF n° 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Além do fornecido em sede de Manifestação de Inconformidade (uma nota fiscal
e uma folha de extrato bancário que revela o recebimento do rendimento), a Recorrente nada
trouxe ao processo que fizesse as vezes dos correspondentes comprovantes inexistentes.
A pessoa jurídica não carreou os autos das demais notas fiscais, de documentação
contábil, tampouco de prova de que houvera recebido os rendimentos líquidos dos tributos
retidos na fonte. Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida
comprovação, como se percebe no julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da 2a Turma
Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo excertos de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu, inclusive, serem as notas fiscais de prestação de serviço, por
si só, inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto
vencedor do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
(com nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe era
plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu poder, de
modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Observo que a comprovação de que sofrera as retenções é requisito inafastável à
dedução, como assim sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Mutatis mutandis, para adequação do caso concreto às Súmulas CARFs n° 143 e 80
em questão, além dos aludidos precedentes, já que se está aqui a tratar de retenções de CSLL, a
Recorrente deveria ter se imbuído do seu mister de trazer ao processo os elementos que
permitiriam seu cotejo com os dados informados nas notas fiscais (que igualmente não trouxe),
para que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos
tributos retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio, atendendo, assim, o que
determina o art. 170 do Código Tributário Nacional, já que se está a cuidar de compensações
efetuadas pelo sujeito passivo.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, além do já citado inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
O julgador administrativo deve lançar-se, então, sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim e ao
cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
Tem-se que o contribuinte não comprovou ter sofrido as retenções da contribuição
objeto do litígio, levadas ao cômputo do saldo negativo. Caso assim o comprovasse, e
considerando que não se discutiu nos autos o oferecimento das receitas correlatas à tributação,
seu pleito restaria plenamente atendido, independentemente de haver, inclusive, as fontes
pagadoras recolhido, ou não, a Csll retida aos cofres públicos.
Embora, à toda evidência, impertinente o pedido, não se pode exigir que o
Auditor-Fiscal da Receita Federal responda ao quesito sugerido pela Recorrente posto que:
- a RFB não dispõe das notas fiscais de prestação de serviços emitidas por pessoas
jurídicas com domicílio no Município de São Paulo/SP, cuja municipalidade recentemente aderiu
ao Sistema Nacional da Nota Fiscal de Serviço eletrônica, sem notícia de que se tenha firmado
qualquer convênio pretérito com o Fisco Federal;
- a RFB não dispõe dos extratos bancários do contribuinte, para aferição do
recebimento dos valores das receitas líquidas dos tributos supostamente retidos pelas fontes
pagadoras;
- ademais, é garantido o sigilo bancário dos cidadãos e das pessoas jurídicas, cujo
afastamento demanda prévias ações incompatíveis com a natureza destes autos; e
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.821 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917449/2013-27

- caso tais elementos estivessem nos autos, apresentados voluntariamente no
devido tempo ou, se a destempo, por motivo comprovadamente justificado e previsto em lei,
poderiam demandar a realização de eventual diligência, providência tornada completamente
prejudicada pela omissão probatória da Recorrente.
Por fim, quanto à retenção do Imposto sobre a Renda deduzida da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, reparo algum há a fazer na decisão recorrida. Acrescento que cada
tributo possui a sua hipótese legal de incidência. Em ocorrendo o fato gerador, cada tributo
possui sua base de cálculo, sua alíquota, suas dedutibilidades legalmente previstas e sua
repartição/destinação constitucional.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 219
DF CARF MF
Original